Tribunal: STF
Processo: Pet 12956
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Petição apresentada pelo requerente e distribuída por prevenção à PET 9.966, de minha relatoria, em que se alega o seguinte:



    “(...) a presente Petição não pretende obter qualquer análise de prova, mas busca demonstrar que questão já decidida por V.Exa. na Petição 9.966 não está sendo devidamente observada pela Comissão de Ética Pública vinculada à Presidência da República.



    Em tal oportunidade, o Senador da República, Randolfe Rodrigues, apresentou Notícia-Crime perante o Egrégio Supremo Tribunal Federal com o objetivo de promover a abertura de investigação preliminar, consequente instauração de inquérito e eventual posterior denúncia com vistas à persecução criminal ou demais procedimentos cabíveis em face do ora Peticionário. Em suas razões, o parlamentar asseverou a existência de um suposto conflito de interesse entre o cargo de Presidente do Banco Central e os investimentos realizados pelo Peticionário em offshores – divulgados na investigação jornalística, denominada Pandora Papers. 



    Conforme será detalhado adiante, não obstante a Corte Constitucional tenha assegurado a atribuição funcional da Procuradoria-Geral da República para averiguar os fatos investigados, a Comissão de Ética Pública instaurou três procedimentos em desfavor do Peticionário, menosprezando o resultado da investigação conduzida pelo Parquet sob a justificativa de independência entre as esferas punitivas do Estado. 



    A reprovável postura adotada pela autoridade administrativa afronta diretamente a decisão proferida por V. Exa. no bojo da Petição nº Petição 9.966, bem como as garantias constitucionais do Peticionário. 



    No entanto, convém ressaltar que o arquivamento da Notícia-Crime foi devidamente motivado a partir da constatação de manifesta inexistência de correlação da conduta do Peticionário com fatos típicos, incluindo a previsão de conflito de interesse.



    (...)



    Sob tal panorama, faz-se necessário ressaltar que, apesar de o princípio de independência entre as instâncias permitir que a mesma conduta seja valorada de forma diversa, em ações de natureza penal, civil, administrativa, a ratio decidendi utilizada pela PGR no arquivamento da investigação criminal deveria necessariamente ser observada pela persecução administrativa, nos termos do entendimento mais autorizado do Egrégio Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    Conforme apresentado na petição inicial dos autos em epígrafe, em 03/10/2021, foram divulgadas diversas reportagens por veículos de imprensa que fazem parte do consórcio internacional de jornalistas investigativos. 



    A notícias foram resultado da investigação feita pelo consórcio denominada “Pandora Papers”, a qual apurou documentos obtidos por meio de vazamento de dados de empresas estrangeiras. As notícias em questão mencionavam que, dentre outas pessoas, o ora Peticionário mantinha/era sócio investidor de empresas em paraíso fiscal (offshore). Assim, referidas notícias originaram dois processos distintos, conforme será explicado a seguir. 



    O primeiro, tratou-se de Notícia-Crime, feita em 04/10/2021, pelo Senador da República Randolfe Rodrigues, em face do Presidente do Banco Central do Brasil (BCB), ora Peticionário, e do então Ministro da Economia, Paulo Roberto Nunes Guedes, na qual aduziu que, de acordo com os procedimentos inerentes aos funcionários do alto escalão do Governo Federal, ambos não poderiam “possuir bens cujo valor ou cotação possa ser afetado por decisão política governamental a respeito da qual a autoridade pública tenha informações privilegiadas”. 



    Assim, a Notícia-Crime fundamentou que os fatos supramencionados poderiam configurar ilicitudes, tais como: (i) conflito de interesses, tipificado no art. 5º da Lei n. 12.813/2013, com possível violação ao Código de Conduta da Alta Administração Federal; e (ii) ato de improbidade administrativa, seja por enriquecimento ilícito (art. 9º da Lei n. 8.429/1992) ou por atentado contra os princípios da Administração Pública (art. 11 da mesma Lei), sem se descartar a hipótese de ter havido prejuízo ao erário no bojo do exercício conflitante de interesses públicos e privados. 



    Desse modo, fundamentou-se pela suposta prática dos crimes tipificados no Código Penal Brasileiro de peculato (art. 312), corrupção passiva (art. 317), prevaricação (art. 319), advocacia administrativa (art. 321) e violação do sigilo funcional (art. 325). 



    Na mesma data, o parlamentar requereu ao Egrégio Supremo Tribunal Federal a expedição de ofício à Procuradoria-Geral da República para que promovesse a abertura de investigação preliminar em face do ora Peticionário e do então Ministro da Economia – pedido que foi julgado extinto por Sua Excelência, em 8/10/2021. 



    No âmbito do procedimento instaurado pela Procuradoria-Geral da República, o ora Peticionário apresentou manifestação preliminar, na qual demonstrou que não teria incorrido na prática dos crimes supramencionados, sobretudo porque, em apertada síntese, enquanto Presidente do Banco Central, não efetuou novos aportes, investimentos ou repatriou recursos que se encontram no exterior e, além disso, declarou integralmente tais recursos à Receita Federal, ao Banco Central e à Comissão de Ética Pública da Presidência da República, o que demonstraria a inexistência de qualquer crime, irregularidade ou mesmo ilícito administrativo. 



    Insta destacar que, junto da manifestação preliminar, foram acostadas diversas provas que fundamentavam a defesa, tais como as Declarações de Capitais Brasileiros no Exterior (DCBE), em nome de Roberto Campos Neto, referentes aos últimos 5 (cinco) anos. 



    Assim, requereu o arquivamento do procedimento preliminar de apuração. 



    Ato contínuo, a Procuradoria-Geral da República (PGR), em 30/11/2021, por meio do Despacho n. 569/2021, no qual aduziu que “O quadro acima exposto impõe o arquivamento desta notícia de fato, levando em consideração, por analogia, o que dispõe o artigo 105, inciso I, da Portaria PGR/MPF n. 40, de 24 de abril de 2020”. 



    Referida conclusão foi alcançada diante da seguinte constatação: “Como tanto o ministro da Economia, como o presidente do Banco Central do Brasil demonstraram nestas peças de informação que os bens e valores que possuem em cada uma das offshores mencionadas nas reportagens relativas aos Pandora Papers foram informados à autoridade competente na forma, limites e condições estabelecidos pela legislação de regência, não há razão para se instaurar um procedimento investigatório propriamente dito, sem que se tenha demonstrada nem a infração penal nem mesmo qualquer indicativo idôneo de sua existência”. 



    Assim, a PGR, ao analisar os fatos apresentados pelo Senador da República, que, supostamente, configurariam, além de ilícitos penais, a violação à conduta ética imposta aos ocupantes de altos cargos da Administração Pública Federal, concluiu pela necessidade de arquivamento do feito, por ausência de ilícito de qualquer natureza. 



    O “segundo processo”, trata-se das denúncias éticas feitas à Comissão de Ética Pública (CEP), órgão vinculado à Presidência da República, em face do ora Peticionário, de modo que os processos na CEP foram autuados sob os ns. 00191000622/2021-71, 00191.001461/2023-02, 00191.001539/2023-81, 00191.000706/2021-12 e 00191.001531/2023-14, encontrando-se em fase de apuração. 



    Segundo as denúncias, todos com o mesmo teor, a imprensa teria divulgado que o ora Peticionário mantinha empresas em paraíso fiscal (offshore), razão pela qual, no exercício do mandato de Presidente do Banco Central do Brasil, haveria uma situação de conflito de interesses, e, por consequência, uma violação ao Código de Conduta da Alta Administração Federal. 



    Em suas razões, os denunciantes afirmam que (i) apesar de não configurar ilegalidade a manutenção de empresa offshore, desde que declarada à Receita Federal, o cargo exercido pelo Peticionário permite acesso a informações antecipadas, o que evidenciaria o suposto conflito de interesse; (ii) a manutenção de contas no exterior pelo Peticionário violaria o art. 5º, §1º do código de conduta, ante a vedação de investimento em bens cujo valor ou cotação possa ser afetado por decisão ou política governamental a respeito da qual a autoridade pública tenha informações privilegiadas; (iii) o Peticionário, ao “envolver-se com offshore”, teria deixado de cumprir com sua responsabilidade como agente público; (iv) a alta da moeda do dólar teria gerado “grande valorização do patrimônio em dólar mantido” no exterior; (v) o Peticionário teria deixado de prestar informações sobre as referidas empresas à Comissão de Ética. 



    Diante dessas razões requereu-se: (i) a instauração de procedimento para apurar se realmente existem empresas em nome do Sr. Roberto Campos Neto no exterior; (ii) o afastamento do ora Peticionário do cargo de Presidente do BCB; (iii) a apuração de supostos prejuízos causados ao erário; e (iv) o envio de informações ao Ministério Público Federal (MPF). O ora Peticionário, no âmbito do processo n. 00191.000622/2021-71, no qual a CEP está dando andamento ao feito, apresentou manifestação preliminar, na qual demonstrou, em síntese, que: (i) ao assumir o cargo de Presidente do BCB, apresentou à CEP declaração confidencial de informações, na qual informou todas as empresas em que possui participação societária; (ii) desde que tomou posse no cargo, seus investimentos estão sob a administração terceirizada dos Bancos Santander e Itaú (blind trust); (iii) os investimentos no exterior foram feitos exclusivamente com recursos próprios, de longa data, sem movimentações recentes; (iv) esses investimentos são administrados pelos bancos Goldman Sachs, Safra e UBS em gestão discricionária dessas instituições, para justamente evitar a caracterização de qualquer hipótese de conflito de interesse; (v) enquanto Presidente do BCB, o Peticionário não fez novos aportes, investimentos ou repatriou recursos que se encontram no exterior e foram devidamente declarados; (vi) todos os investimentos foram tributados na fonte; (vii) a elevação da moeda estrangeira não altera o patrimônio do Peticionário no exterior, bem como não houve a repatriação de valores; (viii) não há poder de comando ou direção por parte do Peticionário, enquanto Presidente do BCB, sobre as intervenções do Banco no mercado de câmbio. 



    Desse modo, importante salientar que, a PGR, ao analisar os mesmos fatos, concluiu pelo arquivamento do feito, uma vez que os bens e valores que o Presidente do BCB e o ex-Ministro da Economia possuem em cada uma das offshores mencionadas nas reportagens supracitadas, foram informados à autoridade competente na forma, limites e condições estabelecidas pela legislação vigente. 



    Assim, a PGR concluiu pela inexistência de razões para se instaurar um procedimento investigatório, uma vez que aduziu pela ausência de infração penal ou mesmo qualquer indicativo idôneo de sua existência, razão pela qual determinou o arquivamento da notícia de fato. 



    Desse modo, considerando a atuação ilegítima da Comissão de Ética Pública em desfavor do ora Peticionário, uma vez que a autoridade administrativa busca apurar os mesmos fatos já apurados pela PGR, serve o presente expediente para cessar a patente ilegalidade que está sendo cometida, a fim de obstar o seu prosseguimento, conforme razões de fato e de direito a seguir expostas.”



    Ao final, requer-se:



    “Ante o exposto, requer-se o trancamento dos procedimentos administrativos éticos nº 00191000622/2021-71, 00191.000706/2021-12 e 00191.001531/2023-14, instaurados pela Comissão de Ética Pública, uma vez que há uma evidente violação ao princípio do ne bis in idem, em violação à própria atuação da PGR, que, no exercício de sua atribuição funcional, concluiu pela atipicidade dos fatos investigados, o que demonstra a ausência de justa causa e falta residual a ser analisada pela autoridade administrativa, e, por fim, transgressão à autonomia administrativa, gerencial e organizacional conferida ao BACEN pela Lei Complementar n. 179/2021.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico, inicialmente, que já tive a oportunidade de me debruçar sobre o tema ora proposto ao analisar a “notícia-crime” objeto da PET 9.966, apresentada por Sua Excelência, o Senador da República, Randolph Frederich Rodrigues Alves, em face de Suas Excelências, o então Ministro de Estado da Economia, Senhor Paulo Roberto Nunes Guedes, e do Presidente do Banco Central do Brasil, Senhor Roberto de Oliveira Campos Neto. 



    Com efeito, o requerente havia proposto a referida “noticia crime” para que “este Egrégio Tribunal solicite à Procuradoria-Geral da República o pedido de abertura de investigação preliminar, consequente instauração de inquérito e eventual posterior denúncia com vistas à persecução penal ou demais procedimentos cabíveis” em apertada síntese, em face da notícia de que os requeridos “têm empresas em paraísos fiscais e mantiveram os empreendimentos depois de terem entrado para o governo do Presidente Jair Bolsonaro, no início de 2019”. 



    Naquela ocasião, tive a oportunidade de ressaltar o seguinte:



    “Primeiramente, cabe salientar que a Procuradoria-Geral da República, detém, privativamente, a atribuição de promover a ação penal pública (art. 129, CF) em face dos alegados crimes praticados por autoridades com foro por prerrogativa de função, caso de Ministros de Estado. 



    Ademais, na esteira da firme orientação deste Supremo Tribunal Federal, ainda que o noticiante se trate de Senador da República, ostenta, nessa condição, a mesma de qualquer cidadão, sendo “parte ilegítima para a formulação de pedido para a apuração de crimes de ação penal pública incondicionada” perante esta Corte. Cito, a título exemplificativo e por todos: Inquérito 149, Rel. Min. Rafael Mayer, Pleno, DJ 27.10.1983; Petição 1.104/AgR-ED, Rel. Min. Sydney Sanches, Pleno, DJ 23.5.2003; Petição 1.954/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Pleno, DJ 1º.8.2003; Petição 2.805/AgR, Rel. Min. Nelson Jobim, Pleno, DJ 27.2.2004; e Petição 2.998/AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 6.11.2006.



    Ainda a propósito e por todos (com grifos acrescidos): 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO EM MATÉRIA CRIMINAL. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO EM FACE DE DETENTOR DE PRERROGATIVA DE FORO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO REQUERENTE. LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA . JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Qualquer pessoa que, na condição exclusiva de cidadão, apresente ‘notitia criminis’, diretamente a este Tribunal, em face de detentor de prerrogativa de foro, é parte manifestamente ilegítima para a formulação de pedido para a apuração de crimes de ação penal pública incondicionada (INQ nº 149/DF, Rel. Min. Rafael Mayer, Pleno, DJ 27.10.1983; INQ-AgR nº 1.793/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, maioria, DJ 14.6.2002; PET-AgR-ED nº 1.104/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, Pleno, DJ 23.5.2003; PET nº 1.954/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Pleno, maioria, DJ 1º.8.2003; PET-AgR nº 2.805/DF, Rel. Min. Nelson Jobim, Pleno, maioria, DJ 27.2.2004; PET nº 3.248/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, decisão monocrática, DJ 23.11.2004; INQ nº 2.285/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJ 13.3.2006; PET-AgR nº 2.998/MG, 2ª Turma, unânime, DJ 6.11.2006; Pet. 3825-QO, Tribunal Pleno, Rel. para Acórdão Ministro Gilmar Mendes, j. 10/10/2007). 



    2. Cabe exclusivamente ao Procurador-Geral da República o pedido de abertura de inquérito em face de autoridades titulares de foro por prerrogativa de função perante o Supremo Tribunal Federal, como corolário da titularidade exclusiva da ação penal pública (art. 129, I, da CF/88).



    3. (a) ‘In casu’, trata-se de pedido de instauração de inquérito, formulado por cidadão, em face de Senador da República, atribuindo-lhe a prática crime de denunciação caluniosa, por ter se manifestado favoravelmente ao impeachment da ex-Presidente da República. (b) É manifesta a ilegitimidade ativa do Agravante para requerer instauração de inquérito fundada em fatos divulgados nos meios de comunicação e de conhecimento do titular da ação penal, inexistindo situação configuradora da ação penal privada subsidiária da pública.



    4. Agravo Regimental desprovido.’ (Pet 6266 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 31-07-2017 PUBLIC 01-08-2017)



    Em igual sentido e mais recentemente, veja-se a Petição 8825/AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.7.2020. 



    Em hipóteses como a presente, portanto, em respeito ao sistema acusatório, não há como o Judiciário substituir a atividade ministerial exercendo juízo valorativo sobre fatos alegadamente criminosos, atribuição exclusiva do Parquet, tampouco cabe ao Judiciário que “solicite a abertura de investigação” como constou na inicial. O requerente pode apresentar a noticia crime diretamente à Procuradoria-Geral da República, não cabendo ao Judiciário imiscuir-se na atuação daquele órgão ou substituir o cidadão nesse encaminhamento. 



    Consideradas essas premissas, não há qualquer providência a ser adotada na seara judicial, na linha da compreensão plenária firmada por ocasião do julgamento da Petição nº 8806 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 27.10.2020: 



    “NOTITIA CRIMINIS” – SUPOSTA PRÁTICA DE DELITO PERSEGUÍVEL MEDIANTE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – MONOPÓLIO CONSTITUCIONAL OUTORGADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO (CF, ART. 129, I) – FORMAÇÃO DA “OPINIO DELICTI” NAS AÇÕES PENAIS PÚBLICAS: JUÍZO PRIVATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EM FACE DE PROVOCAÇÃO DE TERCEIROS NOTICIANTES, PARA A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO, PARA O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA E/OU PARA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, SEM O PRÉVIO REQUERIMENTO E INICIATIVA DO “PARQUET” – NECESSIDADE, PARA TANTO, DE PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRECEDENTES – MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Pet 8806 AgR, Rel. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe-258 26.10.2020) 



    Ante o exposto, não restando nada a prover, julgo extinto o feito, nos termos do artigo 21, IX e § 1º do RISTF.“



    O referido processo, de minha relatoria, transitou em julgado, cumprindo-se salientar que, devidamente encaminhada a notícia de fato à Procuradoria-Geral da República, houve a seguinte manifestação sobre os mesmos fatos objeto do presente feito:



    “18. Conforme expõe uma das matérias que deram origem à instauração dessa apuração preliminar, a legislação brasileira não impede nem criminaliza a abertura e a manutenção de empresas e contas bancárias em países ou dependências com tributação favorecida descritos no art. 1º da Instrução Normativa RFB n. 1037, de 4 de junho de 2010, entre os quais se incluem a Comunidade das Bahamas e as Ilhas Virgens Britânicas . 



    19. Naturalmente, é tentador perguntar as razões que levam uma pessoa a constituir entidades fora do seu país de domicílio e, portanto, não sujeitas ao regime legal e fiscal vigente na jurisdição de origem, especialmente quando esse expediente é usado para proteger ou ocultar a identidade dos efetivos beneficiários dessas estruturas jurídicas, sendo, para esse efeito, nomeados administradores e mandatários. 



    20. A insistência nesse indiscreto propósito pode, não obstante, resvalar para uma intervenção informacional carecedora de específico fundamento autorizativo legal e implicar, ao final, um devassamento violador do princípio do processo equitativo, bem como de uma série de garantias processuais. Dito com outras palavras, a ausência de justa causa para vasculhar a intimidade e a vida privada pode resultar em uma investigação especulativa indeterminada e sem objetivo certo. 



    21. Não se discute que o conhecimento dos proprietários últimos de uma offshore permite prevenir conflitos de interesses, detectar transações entre partes relacionadas e situações de insider trading, bem como constatar a presença de sociedades-veículos constituídas com o objetivo de manipulação da rede de acordos tributários internacionais. Contudo, não é possível concluir a existência dessas circunstâncias no desempenho de cargo do Poder Executivo federal e impedimentos posteriores ao seu exercício, sem que haja, previamente, uma motivação nesse sentido.



    22. Ante a ausência de outro início de prova, essa fundamentação só surgiria, para os fins do que dispõe o art. 46, parágrafo único, inciso III, da Lei Complementar n. 75/19935 , com a eventual ausência de declaração de bens e valores possuídos no exterior por pessoas físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no Brasil. 



    23. Essa declaração, que é referida tanto no art. 1º do Decreto-lei n. 1.060/19696 , como no caput e no § 1º do art. 2º da Resolução BACEN n. 3.854, de 27 de maio de 2010, deve ser prestada anualmente ao Banco Central do Brasil, por meio do formulário de declaração de capitais brasileiros no exterior (CBE), sob pena de realização do tipo objetivo do art. 22, parágrafo único, da Lei n. 7.492/19867 . 



    24. Destaque-se que a irregularidade da entrega intempestiva da declaração não é descaracterizada pela boa-fé do declarante, pelo desconhecimento da normas jurídicas, pela ausência de prejuízos à administração ou a terceiros, ou pela informação prestada à autoridade fiscal, de acordo com entendimento sumulado durante a 401ª sessão de julgamento do CRSFN - Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, que teve lugar em 18 de abril de 20178 



    25. Como tanto o ministro da Economia, como o presidente do Banco Central do Brasil demonstraram nestas peças de informação que os bens e valores que possuem em cada uma das offshores mencionadas nas reportagens relativas aos Pandora Papers foram informados à autoridade competente na forma, limites e condições estabelecidos pela legislação de regência, não há razão para se instaurar um procedimento investigatório propriamente dito, sem que se tenha demonstrada nem a infração penal nem mesmo qualquer indicativo idôneo de sua existência. 



    26. O quadro acima exposto impõe o arquivamento desta notícia de fato, levando em consideração, por analogia, o que dispõe o artigo 105, inciso I, da Portaria PGR/MPF n. 40, de 24 de abril de 202010”. (e-Doc. 4)



    Nesse sentido, percebe-se, com toda nitidez, que a PGR, ao analisar os mesmos fatos, concluiu pela inexistência de razões para se instaurar um procedimento investigatório, uma vez que concluiu pela ausência de infração penal ou de qualquer indicativo idôneo de sua existência, motivo pelo qual determinou o arquivamento da notícia de fato. 



    Como é de conhecimento geral, a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido da “independência relativa das esferas penal e administrativa, havendo repercussão apenas em se tratando de absolvição no juízo penal por inexistência do fato ou negativa de autoria” (RMS nº 32357, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 17/4/20, grifo nosso). Vide outros precedentes:  



    “Mandado de segurança. - É tranqüila a jurisprudência desta Corte no sentido da independência das instâncias administrativa, civil e penal, independência essa que não fere a presunção de inocência, nem os artigos 126 da Lei 8.112/90 e 20 da Lei 8.429/92. Precedentes do S.T.F.. - Inexistência do alegado cerceamento de defesa. - Improcedência da alegação de que a sanção imposta ao impetrante se deu pelo descumprimento de deveres que não são definidos por qualquer norma legal ou infralegal. Mandado de segurança indeferido” (MS nº 22.899/SP-AgR, Relator o Ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ de 16/5/03).  



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO: POLICIAL: DEMISSÃO. ILÍCITO ADMINISTRATIVO e ILÍCITO PENAL. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA: AUTONOMIA. I. - Servidor policial demitido por se valer do cargo para obter proveito pessoal: recebimento de propina. Improbidade administrativa. O ato de demissão, após procedimento administrativo regular, não depende da conclusão da ação penal instaurada contra o servidor por crime contra a administração pública, tendo em vista a autonomia das instâncias. II. - Precedentes do Supremo Tribunal Federal: MS 21.294- DF, Relator Ministro Sepúlveda Pertence; MS 21.293-DF, Relator Ministro Octavio Gallotti; MMSS 21.545-SP, 21.113-SP e 21.321-DF, Relator Ministro Moreira Alves; MMSS 21.294-DF e 22.477-AL, Relator Ministro Carlos Velloso. III. - Procedimento administrativo regular. Inocorrência de cerceamento de defesa. IV. - Impossibilidade de dilação probatória no mandado de segurança, que pressupõe fatos incontroversos, prova pré- constituída. V. - Mandado de Segurança indeferido” (MS nº 23.401/DF, Relator o Ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ de 12/4/02, grifei).  



    “MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. DEMISSÃO DE AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL, DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA: TRANSPORTE DE MERCADORIAS CONTRABANDEADAS EM FOZ DO IGUAÇU. ALEGAÇÃO DE EQUIVOCADA APRECIAÇÃO DAS PROVAS E DE QUE A DECISÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DEVERIA AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO-CRIME. 1. Não cabe reexaminar em mandado de segurança os elementos de provas e os concernentes à materialidade e autoria do delito, porque exigem instrução probatória. 2. A ausência de decisão judicial com trânsito em julgado não torna nulo o ato demissório aplicado com base em processo administrativo em que foi assegurada ampla defesa, pois a aplicação da pena disciplinar ou administrativa independe da conclusão dos processos civil e penal, eventualmente instaurados em razão dos mesmos fatos. Interpretação dos artigos 125 da Lei nº 8.112/90 e 20 da Lei nº 8.429/92 em face do artigo 41, § 1º, da Constituição. Precedentes. 3. Mandado de segurança conhecido, mas indeferido, ressalvando-se ao impetrante as vias ordinárias” (MS nº 22.534/PR, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 10/9/99, grifei).



    De fato, penso que o direito penal e o direito administrativo sancionador se correlacionam por ambos exteriorizarem a manifestação penalizadora do Estado, como no caso ora em exame, em que eventual violação de Código de Conduta Ética pode acarretar a aplicação das sanções de advertência ou censura, com eventual encaminhamento para autoridade superior com sugestão de demissão (art. 18 do Código de Conduta da Alta Administração), havendo inegável repercussão negativa na esfera subjetiva do denunciado.



    Assentada essa premissa, que me parece fundamental, mostra-se necessário o trancamento dos procedimentos administrativos objeto destes autos, em que se controverte sobre fato abarcado por juízo negativo na esfera criminal em favor do requerente, uma vez que o titular da ação penal concluiu pela inexistência de infração penal ou de qualquer indicativo idôneo de sua existência. 



    Nesse sentido, cito a Rcl nº 55.458/PR, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes:  



    “Não há dúvidas de que a instrução criminal usualmente conduz a um exaustivo exame dos fatos debatidos na causa, propiciando busca mais ampla e mais intensa da verdade processual. Até por não se contentar com a certeza obtida por presunções ou pela simples ausência de impugnação dos fatos narrados pelo autor, o processo penal, diferentemente da jurisdição cível, exige maior rigor e precisão na reconstrução dos fatos apurados na demanda. Por essa razão, juízos de certeza negativos proferidos na esfera criminal devem obrigatoriamente repercutir na esfera cível, sob pena de ruptura da coerência do sistema de Justiça.”  



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para determinar o trancamento dos procedimentos administrativos éticos nº 00191000622/2021-71, 00191.000706/2021-12 e 00191.001531/2023-14, instaurados pela Comissão de Ética Pública.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente